Tribunal: TJMT
Processo: 1029215-20.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029215-20.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DACIRENE XAVIER DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 027.673.941-88 (RECORRENTE), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - COBRANÇAS INDEVIDAS - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDA - RETIFICAÇÃO DAS FATURAS -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2. Se o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito e caso se encontrar em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. A requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade dos débitos referentes aos meses 06/2020 (R$ 9.384,33), 07/2020 (R$ 10.676,58) e 08/2020 (R$ 7.299,88). Comprovado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

3. O recorrente, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve corte dos serviços e nem o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos e a retificação das faturas, são medidas que se impõe.

6. Sentença reformada para julgar o mérito da ação.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da complexidade da causa pela necessidade de perícia técnica, na rede de energia elétrica, atestando a falsidade ou não das alegações trazidas pela parte requerente, para o efetivo deslinde da controvérsia.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar o mérito e declarar a inexigibilidade das cobranças referentes aos meses 06/2020 (R$ 9.384,33), 07/2020 (R$ 10.676,58) e 08/2020 (R$ 7.299,88), por se tratar de cobranças acima do seu real consumo, bem como, requer a condenação da reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão das cobranças que reputa ser indevidas.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta a legalidade da cobrança, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é há necessidade ou não de perícia técnica, bem como, se há legalidade na emissão das faturas de consumo referentes aos meses junho, julho e agosto/2020 e se é devida a indenização por danos morais, ante a existência de suposta irregularidade na cobrança das faturas.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que em relação à sentença de extinção, em razão da
“
imprescindibilidade de realização de prova pericial
na rede de energia elétrica, atestando a falsidade ou não das alegações trazidas pela parte requerente, para o efetivo deslinde da controvérsia”
(sic – id. 87838983), tenho que deve ser desconstituída, haja vista que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da lide, não dependendo o caso de perícia técnica.

Deste modo, passo a análise do mérito nos moldes do §3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, em decorrência da teoria da causa madura.

A recorrente informa que é titular da unidade consumidora nº ° 6/2161937-4, tendo recebido faturas fevereiro e março/2020 com valores desproporcionais, os quais resultaram no ingresso da ação n. 1009752- 92.2020.8.11.0002 e, posteriormente, recebido as faturas dos meses de
abril e
maio/2020 com valores superiores aos regularmente consumidos, os quais resultaram no ingresso da ação 1014679- 04.2020.8.11.0002.

Sustenta que mesmo com decisões favoráveis, a Reclamada lhe enviou novas cobranças, referente aos meses de junho/2020 (R$ 9.384,33), julho/2020 (R$ 10.676,58) e agosto/2020 (R$ 7.299,88), que não são condizentes com a sua realidade, haja vista que a sua residência possui poucos eletrodomésticos, não havendo qualquer justificativa para as referidas cobranças.

Ao final, requer seja declarada a inexigibilidade das faturas contestadas e a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida.

A Concessionária reclamada sustenta a regularidade na cobrança. Afirma que o faturamento foi realizado a partir da leitura coletada em campo, logo correspondem exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora, juntando como prova de suas alegações a ficha cadastral, histórico de contas, histórico de consumo e faturas de consumo.

Pois bem, em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Assim, nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.

No caso, apesar de sustentar a legitimidade da cobrança, a recorrente não trouxe autos laudo técnico que ateste a regularidade do medidor de consumo instalado na residência da parte autora, a fim de comprovar a legalidade do débito gerado nos meses contestados ou que tenha realizado qualquer vistoria na unidade consumidora da reclamante após a contestação dos débitos ou mesmo após a citação acerca dos autos, capaz de demonstrar a ausência de defeitos no medidor de energia elétrica, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC.

A esse respeito, ressalta-se que o histórico de consumo acostado no id. 87838979, evidência a discrepância do valor cobrado nas faturas contestadas em relação aos meses anteriores ao aumento, especialmente, porque é possível verificar que no período de janeiro a dezembro/2019 a média de consumo da reclamante correspondia a 262kWh, contudo nos meses contestados o consumo chegou a 12.695kWh.

Aliado a isso, verifica-se que nos meses de setembro e outubro/2020 a unidade consumidora voltou a registrar consumo inferior a 400 kWh.

Nesse contexto, saliente-se que a elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores cobrados indevidamente, não cabendo ao promovente comprovar que não houve alteração na sua rotina, especialmente, no caso em questão em que o consumo faturado diverge totalmente dos meses anteriores e posteriores aos contestados.

Assim, havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos e a retificação das faturas, são medidas que se impõem.

Portanto, havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos e a retificação das faturas dos meses de junho/2020 (R$ 9.384,33), julho/2020 (R$ 10.676,58) e agosto/2020 (R$ 7.299,88), são medidas que se impõe.

Quanto aos danos morais, além da cobrança indevida, entendo que restaram configurados os motivos ensejadores do dano moral, posto que, além da cobrança indevida, verifica-se a conduta contumaz da reclamada em proceder ao faturamento em valores excessivos, que resultaram em 03 (três) ações semelhantes em curto espaço de tempo.

.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, a) declarar a inexigibilidade dos débitos sub judice, referentes às faturas dos meses de junho a agosto/2020, determinando que a requerida promova a retificação das referidas faturas, com base na média de consumo da reclamante pela média dos últimos 12 (doze) meses; e );
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ);

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021